Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CARLOS FERNANDO MARTINS DURCO, ELIANE MARTINS DURCO, JONYS DURCO JUNIOR, JOSE LUIZ MARTINS DURCO, NILZA MARTINS DURCO, PAULO ROBERTO MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 67206297, uma vez que os autos arquivados, provisoriamente, enquanto estão sendo adotadas as providências de praxe para o pagamento dos requisitórios expedidos na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator